Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-31.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-31.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): APELADO: LUCIANA ALVES PEREIRA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. HORAS EXTRAS NÃO HABITUAIS. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais, condenando-o ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com base na remuneração integral, reconhecendo a natureza alimentar do crédito. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na formação do litisconsórcio ativo; (ii) saber se incide prescrição quinquenal sobre os créditos pleiteados; (iii) definir se o décimo terceiro e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral; (iv) verificar a possibilidade de inclusão de horas extras na base de cálculo das referidas verbas. II. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo, porquanto presentes os requisitos legais do art. 113 do CPC, havendo identidade fática e jurídica entre os pedidos. 4. Também se rejeita a alegação de prescrição quinquenal além do já reconhecido pela sentença, que aplicou corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ. 5. O décimo terceiro salário e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, compreendida como vencimento somado às vantagens permanentes, conforme determina a CF/88, art. 7º, incs. VIII e XVII, e art. 39, § 3º. 6. A exclusão de verbas de natureza permanente, como gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento, viola norma constitucional, ainda que haja previsão municipal em sentido contrário. 7. As horas extras somente podem ser consideradas se demonstrada a habitualidade, o que não ocorreu no caso, sendo correta sua exclusão da base de cálculo. 8. Mantém-se a condenação nos termos da sentença, ressalvada a apuração individualizada das verbas na fase de liquidação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e apelo desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a formação de litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos e identidade fática entre os pedidos, nos termos do art. 113 do CPC. 2. As diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias de servidor público devem ser apuradas com base na remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza permanente, excluindo-se apenas aquelas de caráter transitório, indenizatório ou não habitual. 3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ. 4. A inclusão de horas extras na base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias exige comprovação de habitualidade. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, 113, 319, 487, 1.010; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0502949-42.2018.8.05.0244, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 15.09.2021; TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade, Apelação nº 0000533-08.2011.805.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, pub. 06.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000067-31.2022.8.05.0036, tendo como Apelante Município de Caetité e Apelado Luciana Alves Pereira Ribeiro e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator